Tribunal: STF
Processo: RE 1356686
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO



    Contribuição previdenciária - A decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexistia até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 13.431/2010, diploma legal válido que conferisse legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.672/82, alíquota de 5,4%). Assim, impõe-se reconhecer a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados do benefício de pensão a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal.



    Termo inicial devolução de valores - Imperiosa a adequação do dispositivo sentencial, na medida em que determinou a repetição dos valores a partir da vigência da LEC 12.065/04, enquanto a devolução deve ser a partir da data do óbito do instituidor da pensão – 28/10/2008, respeitada a prescrição quinquenal.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. (eDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem viola o citado dispositivo constitucional, ao declarar a ilegalidade do desconto de 11% da Lei 12.065/04 sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinar a restituição de valores recolhidos a esse título.



    Alega-se que o art. 42, § 2º, da CF/88, ao dispor sobre os pensionistas dos militares, determinou que a eles se aplica a lei específica do respectivo ente estatal. Aponta-se que, no âmbito do Rio Grande do Sul, tem-se a Lei 7.762/82, com a alíquota estabelecida pela Lei 12.065/2004. (eDOC 14)



    Inicialmente, determinou-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 596.701 (tema 160), conforme se verifica no eDOC 18.



    Após o julgamento do mencionado paradigma, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação conforme se verifica na ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA RE nº 596.701/MG – TEMA 160 DO STF. PERÍODO CONTROVERTIDO DIVERSO DO LEADING CASE. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING.



    - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento do recurso paradigma RE nº 596.701/MG (Tema 160 do STF).



    - O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 17/04/2020, concluiu o julgamento do RE nº 596.701/MG (Tema 160), ocasião em que restou firmada a seguinte tese jurídica: "É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República".Manutenção do resultado da apelação objeto de rejulgamento. 



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    - No caso concreto, tendo em vista que o período cuja restituição buscada pela parte autora é distinto daquele abarcado pela tese veiculada pelo leading case, estamos diante de hipótese de distinguishing.



    Manutenção do resultado da apelação objeto de rejulgamento. 



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.” (eDOC 22)



     Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade (eDOC 24) e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição dos recolhidos a esse título.



    Nesse contexto, entendo que a controvérsia do RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, discussão que não compreende o período tratado no autos.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 12.065/04), consignou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares após 2004 até a edição da Lei 13.431/2010. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Destarte, imperioso constatar que a decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607 abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Destarte, o Tribunal de Justiça do Estado declarou a inconstitucionalidade da expressão “e dos militares”, constante do artigo 1º da Lei Complementar nº 12.065/04, afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos.



    Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexistia até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 13.431/2010, diploma legal válido que conferisse legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.672/82, alíquota de 5,4%), esta última em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional nº 20/98. Cumpre esclarecer que o mencionado entendimento não deriva de interpretação extensiva do resultado do julgamento da ADIN. 



    Com efeito, não sendo a Lei Complementar Estadual nº 12.065/2004 aplicável aos militares, tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária a dos militares.



    (…)



    Destarte, impõe-se reconhecer a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados do benefício da pensionista a título de contribuição previdenciária. Neste ponto, imperiosa a adequação do dispositivo sentencial, na medida em que determinou a repetição dos valores a partir da vigência da LEC 12.065/04, enquanto a devolução deve ser a partir da data do óbito do instituidor da pensão – 28/10/2008 (Certidão de Óbito à fl. 19), respeitada a prescrição quinquenal.



    (…)



    Por derradeiro, imperioso salientar que a partir do advento da Lei Complementar Estadual nº 13.431/2010, cujas disposições instituíram novas alíquotas para os servidores militares, as contribuições previdenciárias passaram a ser efetivadas sob novo fundamento”. (eDOC 10, 5-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.353.029, Rel. Min. Presidente, DJe 3.11.2021; RE 1.353.908, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021; e RE 1.349.599, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente